Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-20.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*COBRANÇA – Saldo devedor de contrato bancário com inadimplemento absoluto – Contestação apresentada por curador especial – Sentença de procedência do pedido – Irresignação recursal da empresa ré, por seu curador especial, alegando que a sentença foi 'citra petita' por não ter abordados todos os pontos da defesa, bem como ensejou cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, além

Ementa:
*COBRANÇA – Saldo devedor de contrato bancário com inadimplemento absoluto – Contestação apresentada por curador especial – Sentença de procedência do pedido – Irresignação recursal da empresa ré, por seu curador especial, alegando que a sentença foi 'citra petita' por não ter abordados todos os pontos da defesa, bem como ensejou cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, além de não ser possível o vencimento antecipado das parcelas no curso da lide, com encargos moratórios abusivos - SENTENÇA – Julgamento que não restou 'citra petita', na medida em que houve pedido certo e determinado para cobrança do saldo integral do contrato, em razão do seu inadimplemento absoluto desde a primeira parcela, sendo abordada a licitude dos encargos cobrados - CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Não ocorrência, quando o juiz reputa despicienda a produção de provas e a matéria é essencialmente de direito – Juros de mora de 12% ao ano e multa de 2% que estão harmonizadas com o artigo 405 do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Apelação não provida.*